Tribunal: STF
Processo: Rp 1432
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-06-24
Data de publicação: 1987-06-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE MUNICÍPIO.
ALEGAÇÃO DE INATENDIMENTO DO REQUISITO DE ARRECADAÇÃO MINIMA,
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MEDIDA CAUTELAR.
E DE SE CONCEDER A MEDIDA CAUTELAR PARA QUE FIQUE SUSPENSA A
CONSULTA PLEBISCITARIA PARA A CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANA RECH, RIO
GRANDE DO SUL, SE E OFERECIDA REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DA LEI ESTADUAL N. 8247, DO RIO GRANDE DO SUL, QUE AUTORIZOU TAL
CONSULTA, SOB A ALEGAÇÃO, COM BASE DOCUMENTAL, DE QUE NÃO SE
ENCONTRA ATENDIDO O REQUISITO ESSENCIAL DE ARRECADAÇÃO MINIMA
(L.C. FEDERAL N. 1/67 C/C O ART. 14 DA C.F.).
PRECEDENTE.